Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0717969-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GILMAR DOS SANTOS E SANTOS AGRAVADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DOMINGOS GILMAR DOS SANTOS E SANTOS com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0716023-26.2019.8.07.0007 movido por BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujo teor é o seguinte: “Primeiramente, verifica-se que a parte impugnante, a despeito de comprovar que a penhora BACENJUD incidiu sobre valores contidos em conta poupança, demonstrou, ao mesmo tempo, a intensa movimentação da referida conta, com a realização de diversas operações bancárias em equivalência à conta corrente, restando descaracterizada a natureza de mera conta poupança. Neste sentido, a jurisprudência vem firmando entendimento em relação à desproporcionalidade da interpretação literal do art. 833 do CPC defronte às circunstâncias sobreditas. Portanto, ante a demonstração de movimentação ativa da conta, incompatível com o ato de acumulação de reservas financeiras, a penhora de valores – ainda que inferior a 40 salários mínimos –, é legítima. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade judiciária, não vislumbro o preenchimento de seus pressupostos, notadamente em face do alto numerário movimentado pelo impugnante, bem como pelo próprio recebimento da quantia de R$ 17.194,83 nos presentes autos. Ademais, ainda que o pedido fosse deferido, há de se ressaltar o efeito ex nunc da concessão do benefício da justiça gratuita, isto é, somente haveria de se falar em sobrestamento do pagamento de determinadas verbas após a prolação da decisão concessiva, não havendo que se falar em efeitos pretéritos à benesse obtida. Firme na argumentação exposta, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Sem honorários advocatícios, na forma da súmula no 519 do colendo STJ. Preclusa a presente decisão, fica o valor bloqueado sob o ID 60693291, desde logo, convertido em pagamento. Promova-se a transferência dos valores em tela para a conta bancária indicada pela parte exequente (ID 65292362 - Pág. 3)” (ID 65641698). Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que, em 25 de junho de 2020, deferiu em parte a liminar pleiteada "para suspender a eficácia da r. decisão recorrida apenas em relação à quantia bloqueada na conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, até ulterior pronunciamento” (ID 17157609). O agravado contrarrazoou (ID 17879991). Agora, o agravante peticiona para “reiterar o Pedido De Gratuidade e requerer juntada aos autos, dos comprovantes da falta de recursos com o fito de fazer valer o direito fundamental de acesso à justiça” (ID 19369920). Como se vê, não se trata de medida urgente a ser apreciada em sede do presente plantão. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1457, de 18 de agosto de 2020, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Evidente que reiteração de pedido de concessão de gratuidade de justiça não pode, nem com muita boa vontade, ser tida como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intime-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília (DF), 03 de setembro de 2020. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista